Tribunal: TJDFT
Processo: 0712545-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO INICIAL. AUSÊNCIA DE PECULIARIDADE E INTERCORRÊNCIAS NA EXECUÇÃO DA PENA. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1 Agravo na execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da VEP que indeferiu o pedido de realização de exame criminológico inicial, uma vez que ausente fundamentação que o justifique. Na mesma ocasião, concedeu-se autorização para o trabalho externo. O Parquet pretende que se determine a realização do exame, com suspensão de eventuais benefícios externos até a sua conclusão.
2 O exame criminológico na execução da pena é medida facultativa, independentemente do regime de cumprimento da reprimenda, devendo o Magistrado fundamentar sua necessidade, conforme as peculiaridades do caso em concreto, nos termos da Súmula 439/STJ.
3 Na hipótese, o Ministério Público apenas citou a gravidade abstrata do crime (estupro de vulnerável), sem trazer circunstâncias concretas que justificassem a realização do exame criminológico inicial. Conforme exposto na r. decisão objurgada, o reeducando é primário e as relações sexuais ocorreram num contexto de envolvimento amoroso entre o sentenciado e a vítima, sem violência real ou ameaça. Ademais, em consulta ao SEEU, não há nenhuma anotação que desabone seu comportamento carcerário até então. Assim, a ausência de elementos que demonstre de forma inequívoca, específica e individualizada, a periculosidade concreta do condenado, justifica a não realização de exame criminológico inicial.
4 Agravo conhecido e desprovido.